Tribunal: TJMT
Processo: 1012757-88.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012757-88.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAX WILLIAN ELIAS BARBOSA - CPF: 053.355.171-40 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LITIGANTE DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte Autora em ter contratado serviços da Recorrida, cabia a reclamada comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a contratação do aludido serviço.

2.
Telas sistêmicas e faturas não se prestam para comprovar a relação jurídica entre as partes e, tampouco, a origem do débito negativado.

3.
A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral
in re ipsa
.

4.
O valor da indenização a título de dano moral deve atender os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Quantum indenizatório a ser fixado no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o Recorrente ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

O recorrente postula pela reforma da sentença para que seja declarado a inexigibilidade do débito questionado, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de dano moral, em razão dos transtornos que a inscrição indevida do seu nome lhe ocasionou.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça ao Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não do pedido de declaração de inexigibilidade do débito e danos morais pleiteados pela Reclamante.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito negativado, no valor de R$479,75, inclusão em 09/11/2020, inscrito nos órgãos protetivos pela Recorrida, juntando extrato de negativação.

Verifica-se nos autos que a empresa reclamada sustenta que o Recorrente contratou e utilizou dos seus serviços, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. Todavia, corroborando com suas alegações juntou
telas sistêmicas
e
faturas
, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapazes de comprovarem a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito negativado.

Diante da negativa de contratação dos serviços pela Reclamante, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos. Isso porque, não houve apresentação do contrato, seja ele escrito ou verbal, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes.

Deste modo, a sentença vergastada merece reforma, em razão da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos protetivos, devendo ser declarada a inexigibilidade dos débitos questionados e ser acolhido o pedido de indenização por danos morais.

Não há notícia de negativação preexistente em desfavor do reclamante.

Reconhecido o dever de indenizar, deve ser levado em consideração que o arbitramento da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em relação à fixação dos juros, posto que se trata de relação extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Quanto ao pedido de
dano temporal
, verifica-se que o reclamante sustenta a autonomia do dano temporal, via aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Pois bem, malgrado a argumentação vertida pela Recorrente, saliente-se que a indenização por danos morais fixadas por esta Turma é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos e, já contempla eventual tempo despendido pelo consumidor, não havendo que se falar em indenização extra, ante a alegação de desvio produtivo do consumidor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
a)

DECLARAR
a inexigibilidade do débito questionado;
b)

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ);
c)
julgar improcedente o pedido de indenização por dano temporal; bem como,
d)

AFASTAR
a condenação da Recorrente pelo pedido contraposto e litigância de má-fé, além dos demais consectários decorrentes de tal condenação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022